Tribunal: TJDFT
Processo: 0714054-62.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
ApCrim 0714054-62.2022.8.07.0009 Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, em que pleiteia a atribuição de efeitos modificativos ao acórdão prolatado em sede de apelação pela Terceira Turma Criminal desta egrégia Corte de Justiça, onde se negou provimento ao recurso interposto pela defesa (ID 59971862). Ante a possibilidade de concessão de efeitos infringentes em sede de embargos de declaração, dê-se vista para manifestação à Defensoria Pública. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator